Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SEM ANATOCISMO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que fixou a metodologia para incidência dos índices de correção monetária (Selic) e juros de mora aplicáveis ao caso. Indeferido o efeito suspensivo recursal.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (ora agravada) teria ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal (agravante), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação que teriam sido ilegalmente suspensos. (ii) O Distrito Federal teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que “os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)” e que “a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. (iii) A decisão do e. Juízo de origem teria determinado a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, sob o fundamento de que “tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021”.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a metodologia para aplicação da correção monetária (SELIC) e juros de mora está correta (ou não).
III. Razões de decidir

4. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou ato normativo a disciplinar que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o).
5. Depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não existe cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
6. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não é anatocismo nem bis in idem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: EC n.o 13/2021, art. 3o; Res. CNJ 3/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 24.08.2023; acórdão 1930863, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 18.10.2024; acórdão 1928580, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJE: 20.10.2024.